Tribunal: STF
Processo: Rcl 14362
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO INSTITUÍDO PELA LEI 11.419/2006 E REGULAMENTADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA RESOLUÇÃO STF 427/2010. PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO DE RECURSO POR TRANSMISSÃO DE DADOS E IMAGENS TIPO FAC-SÍMILE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO STF 179/1999 AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM ELETRONICAMENTE NA CORTE. INDISPENSABILIDADE DO RECEBIMENTO DAS PETIÇÕES NO E-STF PARA QUE OS ATOS PROCESSUAIS DAS PARTES SEJAM CONSIDERADOS REALIZADOS. ARTS. 7º, 12, 19, V, E 31 DA RESOLUÇÃO STF 427/2010. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 8º DO REFERIDO ATO NORMATIVO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE QUANTO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU DE COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I –O art. 19, V, da Resolução STF 427/2010 determina que as ações reclamatórias devem ser exclusivamente recebidas e processadas nesta Corte na forma eletrônica. 



    II – O 7º da Resolução STF 427/2010, por sua vez, disciplina que todas as petições referentes a processos eletrônicos, como é o caso desta reclamação, deverão ser produzidas eletronicamente e protocolizadas no e-STF.



    III – Nos termos do art. 8º da Resolução 427/2010, o peticionamento físico exige a comprovação da impossibilidade técnica de fazê-lo por meio eletrônico.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.